Tribunal: TJBA
Processo: 8004749-09.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004749-09.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA BENEFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo consumidor e pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica quanto à contratação de pacote de serviços bancários, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Banco requer a reforma quanto aos consectários legais e à restituição em dobro. O consumidor pleiteia a majoração da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços bancários decorrente da cobrança indevida de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a adequação dos juros e da correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a realização de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício, que deve ser isenta de tarifas bancárias essenciais, nos termos das normas do BACEN. A instituição financeira não comprovou a regular contratação, ônus que lhe incumbia, configurando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade por fortuito interno em hipóteses de fraude ou irregularidade na prestação do serviço.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o padrão adotado pelo TJBA em casos análogos.

6. A restituição do indébito em dobro é devida quanto aos valores descontados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic como juros de mora (art. 406, §1º, do CC) e o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC).

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, apenas para adequar os índices de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício, sem comprovação de contratação válida, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. 3. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando alinhada à jurisprudência do tribunal. 4. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic e do IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no REsp 1.872.831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004749-09.2025.8.05.0138, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como
Apelante/Apelado ROSALIA LOPES DOS SANTOS e como Apelado/Apelante BANCO BRADESCO S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA